Tribunal: TJBA
Processo: 8046518-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS N.8046518-23.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: MACAÚBAS

PROCESSO DE 1.º GRAU:

PACIENTE:

ADRIANO DE JESUS ARAUJO

IMPETRANTES/ADVOGADAS: CLISIA PERPETUA DOS SANTOS CARDOSO DUTRA E ANNA CLARA CARDOSO AZEVEDO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAÚBAS

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS PARA AFASTAR A CUSTÓDIA. PRISÃO DOMICILIAR. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADAMENTE INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA PRISIONAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Clísia Perpétua dos Santos Cardoso Dutra e Anna Clara Cardoso Azevedo, em favor de Adriano de Jesus Araújo, contra decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão da apreensão de 30 papelotes de substância análoga à cocaína, além de outros objetos relacionados ao tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos; (iii) determinar se as condições pessoais e o estado de saúde do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por domiciliar; (iv) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada em sede de
habeas corpus
, por demandar reexame de matéria fático-probatória, reservado ao juízo de conhecimento.

4. A prisão preventiva foi fundamentada com base nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, da apreensão de substâncias entorpecentes e de indícios de reiteração criminosa, o que justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

5.
Demonstradas expressamente circunstâncias suficientes aptas a justificar a segregação provisória e, por conseguinte, afastar a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da custódia preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser

sanado.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos.

7. A alegação de estado de saúde debilitado não foi acompanhada de comprovação de incompatibilidade com o regime prisional, não se evidenciando, portanto, a necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise da negativa de autoria não é cabível em sede de
habeas corpus
, por demandar dilação probatória.

2. A prisão preventiva encontra respaldo quando fundada em elementos concretos, como a gravidade dos fatos e indícios de reiteração criminosa, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP.

3. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando insuficiente para conter o risco de reiteração delitiva ou assegurar a ordem pública.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva devidamente fundamentada.

5. A substituição da prisão preventiva por domiciliar exige comprovação inequívoca de que o estado de saúde do custodiado é incompatível com o regime prisional.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, I, e 318, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

. STJ, AgRg no RHC n. 189.665/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.

. STJ, RHC n. 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 5/12/2023, DJe 12/12/2023.

. STJ, HC n. 482.067/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 7/2/2019, DJe 1/3/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus

n.º 8046518-23.2025.8.05.0000, da comarca de Macaúbas, em que figura como paciente
Adriano de Jesus Araújo
e impetrantes
Clísia Perpétua dos Santos Cardoso Dutra e Anna Clara Cardoso Azevedo.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(ib) HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046518-23.2025.8.05.0000